Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-09.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000855-09.2019.8.11.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
Vistos.
No caso, a decisão que analisou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário – id. 86579477 – constou que Trata-se de recurso extraordinário (id. 89515981) interposto pela UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 86801456):.
Com efeito, é certo que se tratando de erro material, pode o magistrado, de ofício, corrigir a inexatidões materiais.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)
Partindo dessas premissas, considerando que na decisão proferida consta erro material no nome da parte recorrente, passo a corrigir, de ofício, razão pela qual onde se lê:
Trata-se de recurso extraordinário (id. 89515981) interposto pela UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 86801456):
Leia-se:
Trata-se de recurso extraordinário (id. 89515981) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 86801456):
Por fim, no tocante ao pedido realizado pela parte recorrida no id. 95071969, é certo que se trata de pedido de cumprimento de sentença, o qual deverá ser analisado pelo juízo de origem.
Do contrário, caso não haja o trânsito em julgado do processo, deverá a parte recorrida apresentar cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520, §5o, do CPC, razão pela qual deixo de analisar.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça